Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INDICAÇÃO NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Não se pode aceitar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo.
4. A extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal da parte.
5. Negou-se provimento ao recurso.